Tribunal: STF
Processo: ARE 1577750
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 76) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 40):    



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Cobrança de débito não recolhido a título de Diferencial de Alíquotas do ICMS - DIFAL, no período de dezembro de 2022. Dívida consubstanciada na CDA nº 1.359.564.409, objeto de discussão nos autos do Mandado de Segurança nº 1011545-22.2022.8.26.0053. Alegação de suspensão da exigibilidade da dívida, por conta de apólice de seguro-garantia ofertada nos autos da ação mandamental. Relação de interdependência entre as ações, tendo a r. decisão agravada pontuado a possibilidade de transferência da garantia, concedendo prazo à ora agravante para regularização da apólice com o respectivo endosso. 1. Prevenção de outra Câmara integrante da E. Corte Paulista. Art. 105 do Regimento Interno do TJSP. Julgamento do mérito do 'writ' nos autos da Apelação nº 1011545-22.2022.8.26.0053. 2. Declinação de competência. 3. Recurso não conhecido, determinada a distribuição por prevenção à C. 5ª Câmara de Direito Público do TJSP.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 46).     



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 59), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LXIX e 93, inciso IX.



    Aduz violação aos princípios do acesso à justiça, ampla defesa, contraditório, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.



    Defende que a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário permaneceria com os seus efeitos vigentes quando do ajuizamento da execução fiscal em questão.



    Argumenta, ainda, que a apresentação da Apólice de Seguro-Garantia suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, pois teria os mesmos efeitos do depósito judicial. 



    Por fim, requer a anulação dos acórdãos recorridos ou, na hipótese de não ser este o entendimento adotado, requer que a Execução Fiscal originária seja extinta, nos termos do art. 485, IV18, c/c art. 803, I19, ambos do CPC, considerando a própria ausência dos atributos necessários para o seu prosseguimento. 



    Na decisão de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à controvérsia envolvendo os Temas 339 e 660 do STF; e não admitiu quanto a questão remanescente, diante da incidência do óbice da Súmula nº 636 do STF (e-doc. n° 71).  



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. n° 69) e contraminuta (e-doc n° 87).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.   



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, que dizem respeito à interpretação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, da CF/88.



    No que remanesce, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade apresentada sob o fundamento de que, na data do ajuizamento da execução fiscal, o crédito tributário em cobrança estava com a sua exigibilidade suspensa.



    A parte recorrente, nas razões do extraordinário, assevera que o aludido crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, por força de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1011545-22.2022.8.26.0053, em que se discute o mérito da legitimidade da cobrança do débito objeto do processo executivo.



    O Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento na exceção de pré-executividade, consignou a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, assim como a regularidade do processo executivo fiscal, sob os fundamentos de que: a) a medida liminar concedida no aludido Mandado de Segurança fora revogada com a denegação da ordem no mérito; e b) que a apresentação de seguro garantia - para obstar a inscrição no Cadin e possibilitar a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa - não se equipara ao depósito do montante integral e em dinheiro, para fins de suspensão da exibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesses termos, os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Seguro garantia. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Certidão positiva. Inscrição no CADIN. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de prequestionamento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou decisão que, em execução fiscal, admitiu o seguro garantia judicial e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.484.465 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 3/6/2024).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.352.666 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 10/3/2022).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Suspensão da exigibilidade do crédito. Depósito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.244.029 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/4/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente